Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-27.2021.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-27.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA VIEIRA - CPF: 817.638.591-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS –AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar suscitada.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e autorização para desconto em folha de pagamento, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000703-27.2021.8.11.0023

APELANTE:

ANA VIEIRA

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr.
Evandro Juarez Rodrigues
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes últimos arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Condenou, ainda, a parte autora nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento preliminar de que há existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, de modo que entende como necessária a realização de prova pericial.

Assevera que
“se mostra imperiosa a deflagração da fase instrutória do feito, pois, ao contrário do ponderado pelo Juiz Singular, não se pode concluir, ao primeiro relance de vista, pela autenticidade dos documentos apresentados pelo Recorrido”
(sic).

No mérito, afiança que inexistem nos autos os requisitos autorizadores da condenação em multa por litigância de má-fé, posto que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do apelante.

Afiança que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”
(sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento por necessidade de perícia, cassando a sentença vergastada e determinando a produção da prova pericial documentoscópica e grafotécnica
.
Alternativamente, postula pela reforma da sentença de piso para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, fixando indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id.125233185).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 125233195.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 125510688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
ANA VIEIRA

ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e indenização por danos morais em face de­­­
BANCO CETELEM S.A
, alegando, em suma, que sofreu 24 (vinte e quatro) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$27,00 (vinte e sete reais) cada,
referente ao contrato no

51-817503218/16,
que, no entanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$1.000,00 (mil reais),
bem como ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no percentual de

1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende preliminarmente que houve o cerceamento de defesa em razão do não acolhimento pelo magistrado do pedido de perícia técnica no contrato acostado.

No mérito, afirma que não restaram comprovados os requisitos para a condenação em multa por litigância de má-fé. Além disso, desqualifica o contrato juntado aos autos, por não possuir os requisitos de validade, devendo, no seu entender, ser considerado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado pela parte interessada, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como na repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada ilegalmente e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, em análise a preliminar arguida pela apelante, observa-se que esta não merece acolhimento.

Isso porque descabe a alegação de necessidade de
perícia grafotécnica
quando presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo pelo fato de ser a assinatura aposta no contrato
idêntica
a inserida nos documentos pessoais da autora.

Quanto ao mérito, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência da contratação, porquanto o banco apelado juntou aos autos no Id. 125133174, contrato devidamente assinado intitulado “Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha”, cuja assinatura aposta no contrato
é idêntica
a constante em seu documento pessoal (RG), sendo importante consignar que o contrato fora munido com documentos pessoais (RG e CPF, comprovante de residência e cópia de cartão de crédito), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra a transferência de valores para a conta da parte autora (id. 1252331771) e que a ora recorrente
assinou a “autorização para desconto”, pela qual
autoriza
o Banco réu a descontar de seu benefício o valor do empréstimo efetuado.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrida por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022